Tribunal: TJSP
Processo: 1003584-97.2023.8.26.0278
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais – Autor que foi preso indevidamente no Estado de Pernambuco, em razão de mandado de prisão expedido em São Paulo – Culpa concorrente da Polícia do Estado de Pernambuco pela falha na conferência dos documentos de identificação do autor e daquele constante no mandado de prisão; e do Estado de São Paulo por falha que permitiu a terceiro

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais – Autor que foi preso indevidamente no Estado de Pernambuco, em razão de mandado de prisão expedido em São Paulo – Culpa concorrente da Polícia do Estado de Pernambuco pela falha na conferência dos documentos de identificação do autor e daquele constante no mandado de prisão; e do Estado de São Paulo por falha que permitiu a terceiro obter um documento de identidade oficial com os dados de identificação do autor - Caracterizado o nexo causal entre a ação de órgãos do Estado de São Paulo e a prisão indevida – Responsabilidade do Estado caracterizada – Arbitramento de danos morais – Inversão da sucumbência - Sentença reformada – Recurso provido.